Tribunal: TJES
Processo: 5013350-21.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013350-21.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: JOSE ROMARIO MORONARI

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e
voto
com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, mantendo a sentença de primeiro grau.

2. A questão em discussão consiste em verificar se os Embargos de Declaração apontam efetivamente vício de julgamento extra petita, ou omissões e contradições na decisão.

3. A alegação de decisão extra petita não encontra respaldo, pois a conversão do contrato faz parte do contexto fático-jurídico debatido nos autos.

4. Frisa-se que a sentença não excedeu os limites do pedido inicial, mas interpretou os fatos e documentos apresentados, concluindo pela conversão do contrato com base no direito aplicável. A mera discordância da parte embargante quanto à decisão desfavorável não caracteriza erro material ou contradição.

5. Os aclaratórios opostos nos autos têm o condão de rediscussão de matéria, pautado no mero inconformismo da parte, uma vez que busca o reexame de mérito pelo fato de ter sido proferido desfecho diverso do pretendido pelo embargante.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)